Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento ambulatorial, associado à estimulação magnética craniana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão.

3. É premente o pleno atendimento à saúde da autora, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço ambulatorial, associado à estimulação magnética craniada, no caso presente, promove o reequilíbrio contratual entre as partes.

4. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.

5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.

6. Recurso conhecido e provido.